Tribunal: STF
Processo: RHC 264656
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.018.987/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. RÉU PRONUNCIADO. ALEGADA NULIDADE RELATIVA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRONÚNCIA ALICERÇA EM OUTRAS PROVAS CORROBORATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO DECISUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Sobre o tema, compreende o Superior Tribunal de Justiça que, “no que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se ‘admite a manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP’ (REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)” (AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 28/3/2025).



    2. Com efeito, no caso, salientou a Corte de origem que, “ainda que o ato na fase inquisitiva não tenha observado a estrita observância das formalidades preconizadas pelo artigo 226 do CPP, não restou maculada (sic) as declarações prestadas pelas testemunhas perante o Juízo e outros elementos que basearam, de fato, os indícios de autoria do crime. Aliás, o próprio acusado admitiu na Delegacia que estava com a vítima na data dos fatos” (e-STJ fl. 214).



    3. Ademais, consoante, oportunamente, destacado pelo Parquet, “no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva vê-se que a prisão foi mantida, inclusive por este ministro relator no julgamento do RHC n. 188642/SP ‘em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da exacerbada crueldade e periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com emprego de fogo, recurso que tornou impossível a defesa da vítima’, conforme redigido na referida decisão” (e-STJ fls. 310/311).



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    [...] o Recorrente se encontra preso cautelarmente por força de decisão proferida na sentença de pronúncia que manteve a sua prisão preventiva. Todavia, referida decisão encontra-se contaminada por grave nulidade procedimental, decorrente do reconhecimento de autoria delitiva realizado por meio de uma fotografia do Recorrente, às avessas do art. 226, do Código de Processo Penal.



    O ponto crucial é que o Tribunal a quo reconhece em ACÓRDÃO que o procedimento não respeitou as diretrizes normativas, entretanto, diverge do entendimento deste egrégio Supremo Tribunal Federal quanto a consequência da inobservância dos preceitos legais. Na literalidade do acórdão: “quanto ao vício no reconhecimento do acusado, ressalto que, ainda que o ato na fase inquisitiva não tenha observado a estrita observância das formalidades preconizadas pelo artigo 226 do CPP, não restou maculada as declarações prestadas pelas testemunhas perante o Juízo” (fls, 343).



    Nesse sentido, não restam dúvidas quanto a contrariedade do acórdão frente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Segunda Turma, com relatoria do il. Ministro Gilmar Mendes, que determinou a anulação do ato de reconhecimento por fotografia quando realizado em desconformidade com os procedimentos do Código de Processo Penal, “mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo”, conforme ementa: 



    [...]



    Desse modo, não resta dúvidas de que o depoimento de Rodolfo Broca Soller e Valdecir Alvino dos Santos, os quais fizeram o reconhecimento fotográfico de CARLOS DE SOUZA, deve ser considerado nulo pelos doutos Ministros (doc. 50, pp. 5-6).



    Em seguida, expõe:



    No mais, é nítido no presente caso a demonstração de fumus boni iuris (fumaça do bom direito), traduzida no forte constrangimento ilegal sofrido pelo Recorrente, diante da flagrante ilegalidade na prolação da sentença de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do Recorrente que já perdura 02 anos e 03 meses, todavia, referida decisão encontra-se contaminada por grave nulidade procedimental. Além disso, o Recorrente é pessoa idosa, com 64 anos de idade, sem antecedentes criminais (fls. 15), portanto, são condições pessoais favoráveis ao deferimento do pleito liminar. Por fim, o periculum in mora (perigo na demora), é evidente diante do risco de dano grave e irreversível gerada pela prisão ilegal suportada há tanto tempo e que se posterga no tempo. Desse modo, torna-se necessária a concessão de ordem, em caráter liminar, para que seja expedido com urgência o alvará de soltura do Recorrente, confirmando no julgamento do mérito a decisão liminar prolatada por esta colenda Turma Recursal (doc. 50, p. 6).



    Ao final, requer:



    1. Liminarmente, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva de CARLOS DE SOUZA e sua consequente expedição de alvará de soltura, cassando os efeitos do ato coator a sua liberdade;



    2. No mérito, dar provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, com a confirmação da decisão de caráter provisório, além de decretar a nulidade do Termo de Assentada (fls. 25-26) e Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 25-26) do Sr. Valdecir Alvino de Barros; e Termo de Depoimento (fls. 24) e prova testemunhal (anexo 61) do Sr. Rodolfo Broca Soller, haja vista terem realizado o reconhecimento fotográfico do agravante em fase de Inquérito Policial de forma contrária ao conteúdo normativo do art. 226, do Código de Processo Penal, com seu desentranhamento dos autos, conforme art. 157, do mesmo Diploma Legal;



    3. Consequentemente ao desentranhamento dos documentos mencionados (relativos à autoria delitiva), a decretação da nulidade da sentença de pronúncia (fls. 102), a fim de que o Juízo de primeira instância profira nova decisão terminativa, livre da contaminação probatória decorrente dos referidos documentos;



    4. Em caso de não conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a concessão de ordem, de ofício, para decretar nula as provas acima citadas e revogar a prisão preventiva do Recorrente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas e suficientes in casu, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 654, §2º, do referido diploma legal;



    5. O Recorrente requer, desde já, a designação de data para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento deste Recurso Ordinário Constitucional (doc. 50, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    Consoante disposto na decisão impugnada, asseriu a defesa “violação ao art. 266 do CPP diante da nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente que teria sido realizado em fase de inquérito policial. Aduz que a prisão preventiva, mantida pela decisão de pronúncia, é ilegal, pois amparada em reconhecimento pessoal nulo. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, idoso, com 64 anos de idade e sem antecedentes criminais” (e-STJ fl. 308).



    No caso, “a família informou que a vítima Eliane Pereira Neves estava desaparecida desde a hora do almoço. Os policiais encontraram o veículo totalmente carbonizado, exalando grande quantidade de fumaça, razão pela qual não foi possível realizar uma melhor averiguação de seu interior. Ato seguinte, realizaram o pedido de apoio do corpo de bombeiros para contenção do local. Ato contínuo, isolaram o local, aguardando a perícia. Com a chegada da perícia, foi constatada a existência de uma ossada humana junto ao porta-malas do veículo. Com a oitiva de populares, residentes próximos ao autuado e à vítima, que narraram terem visto o autuado conduzindo o veículo da vítima e na companhia dela, foi expedida requisição pericial para a constatação de lesões provocadas por fogo e por luta corporal no autuado Carlos” (eSTJ fl. 19).



    Primeiramente, no que tange à suposta nulidade, salientou a Corte de origem que, “ainda que o ato na fase inquisitiva não tenha observado a estrita observância das formalidades preconizadas pelo artigo 226 do CPP, não restou maculada (sic) as declarações prestadas pelas testemunhas perante o Juízo e outros elementos que basearam, de fato, os indícios de autoria do crime. Aliás, o próprio acusado admitiu na Delegacia que estava com a vítima na data dos fatos” (e-STJ fl. 214, grifei).



    Com efeito, consoante disposto na decisão de pronúncia, a testemunha Rodolfo Broca Soler apontou, em juízo, que “viu a vítima e o réu dentro do carro dela por volta das 12h00/12h15, pois estava indo levar sua mãe no serviço. Que subiu a rua da casa da vítima e, na esquina, se deparou com o carro dela parado. Que a vítima estava dentro do veículo com o réu. Reconheceu o réu como o senhor que estava com a vítima. Relatou o réu estava na direção do veículo ‘Corsa Classic’, cor cinza, e no momento em que estava retornando da trajetória realizada até sua residência, o qual durou em média de 10 minutos, viu novamente o réu na direção do veículo, juntamente com a vítima, manobrando o carro e subindo a rua novamente” (e-STJ fl. 107, grifei).



    Segundo a testemunha Gilberto Dutra de Andrade, investigador de polícia, ele “recebeu a informação da família de que a vítima havia se separado há mais de 1 ano e meio e estava se relacionando com uma pessoa, descrita como um senhor com mais idade, que era de São Paulo, bem como que se conheciam desde a juventude, sobrevindo informação, por meio de um dos familiares, do local onde o réu morava. [...] Que, ao visualizar o braço do réu, notou uma queimadura grande e extensa, e ao ser questionado sobre a queimadura, o réu disse que ocorreu durante um acidente doméstico, quando preparava refeição, mas que não procurou socorro. [...] Aduziu que o réu disse que não possuía celular, mas possuíam informações de que o réu trocava mensagens com a vítima, momento em que percebeu que tinha um celular escondido embaixo do colchão, tendo o réu dito que era de sua genitora, pois não teria celular. Relatou que o réu foi conduzido até a Delegacia, diante das contradições” (e-STJ fls. 108/109, grifei).



    Além disso, a testemunha Lucilene Aparecida Udenal Rosa asseverou que “a vítima, ao se referir do réu, dizia que havia um homem que ‘estava atrás dela’, ligava, convidava ela para tomar café na casa da mãe dele, que queria casar com ela e levá-la para São Paulo. Assegurou que a vítima deixava muito claro ao réu que não queria nenhum envolvimento com ele. Disse que o réu era muito insistente, inclusive, em uma ocasião o réu havia convidado a vítima para conversarem à noite, ela negou, ele ficou muito nervoso e falou que ela tinha o feito gastar dinheiro à toa, pois tinha reservado um hotel e comprado flores, e a vítima, mais uma vez, esclareceu que ela não queria nada com ele” (e-STJ fl. 117, grifei).



    Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “no que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se ‘admite a manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP’ (REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)” (AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 28/3/2025, grifei).



    Ademais, ao preservar a segregação cautelar, destacou o Tribunal local que “o denunciado, valendo-se de um cabo de energia, imobilizou a vítima, trancou-a no porta-malas do carro e, utilizando-se de combustível que levou em um recipiente plástico, ateou fogo no veículo com a vítima em seu interior e deixou o local, matando a vítima de forma repugnante e cruel” (e-STJ fl. 210).



    Portanto, assim como no caso dos autos, “‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (AgRg no RHC n. 204.419/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 12/5/2025).



    Aliás, consoante, oportunamente, destacado pelo Parquet, “no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva vê-se que a prisão foi mantida, inclusive por este ministro relator no julgamento do RHC n. 188642/SP ‘em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da exacerbada crueldade e periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com emprego de fogo, recurso que tornou impossível a defesa da vítima’, conforme redigido na referida decisão” (e-STJ fls. 310/311).



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso (doc. 44 — grifos meus e no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 



    Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal — CPP, uma vez que a análise do conjunto indiciário foi ampla e detalhada. Tendo as instâncias ordinárias concluído que a autoria estava demonstrada também pelas declarações das testemunhas em juízo, agiram em conformidade com a regra processual segundo a qual “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP examinou, de forma cuidadosa, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que “as declarações prestadas pelas testemunhas perante o Juízo e outros elementos que basearam, de fato, os indícios de autoria do crime. Aliás, o próprio acusado admitiu na Delegacia que estava com a vítima na data dos fatos”.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA: A) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS; B) CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFIRMAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 259.762 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/9/2025).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV; E 121, § 2º, II, IV E V, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    2. In casu, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II e IV; e 121, § 2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido (RHC 237.559 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por não constatar ilegalidade flagrante. O agravante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de fundamentação da decisão de pronúncia quanto ao crime conexo de participação em organização criminosa, alegando tratar-se de nulidades absolutas. Requer a reforma da decisão para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco analise o mérito do habeas corpus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente em razão de supostas nulidades relativas ao reconhecimento fotográfico e à fundamentação da decisão de pronúncia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de impugnação pela defesa no momento processual adequado torna precluso o direito de arguir nulidades processuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.



    4. O STF reconhece que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não contamina toda a persecução penal quando há outras provas independentes que fundamentam a decisão de pronúncia.



    5. A inexistência de demonstração inequívoca de prejuízo decorrente das alegadas nulidades inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação no momento processual oportuno enseja a preclusão do direito de arguir nulidades processuais, salvo demonstração de prejuízo concreto. 2. A nulidade do reconhecimento fotográfico não contamina a ação penal quando há outras provas independentes e suficientes para embasar a pronúncia ou condenação. 3. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica quando a decisão impugnada está fundamentada e alinhada à jurisprudência da Corte (HC 248.648 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/3/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    3. Agravo interno desprovido (HC 215.283 AgR/MT, Rel. Min, Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/10/2022).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Por fim, quanto à manutenção da prisão preventiva do acusado, o acórdão impugnado está em sintonia com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos: HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020; HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017; HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015; HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016; e HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator